Tribunal: TJDFT
Processo: 0733445-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI DE LOCAÇÕES. DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INTERESSE. RECEBIMENTO RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As alegações recursais relativas à necessidade de valoração do fundo de comércio não foram deduzidas pelo réu na reconvenção, razão pela qual a ausência de manifestação pelo sentenciante não configura error in judicando, até porque o juízo se encontra adstrito ao pedido, a teor do que dispõem os arts. 141 e 492, ambos do CPC.
2. O enfrentamento do tema apenas nesta instância revisora constitui verdadeira inovação recursal, o que não se admite, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
3. O interesse processual, segundo parcela da doutrina, deve ser analisado sob duas perspectivas diferentes, quais sejam, a necessidade e a utilidade. No caso, verifica-se que a pretensão deduzida em reconvenção foi acolhida pelo sentenciante, não se mostrando necessária ou útil qualquer intervenção jurisdicional para esse intento.
4. É direito potestativo do locador denunciar o contrato de locação comercial vigente por prazo indeterminado, desde que realize a notificação premonitória (art. 57 da Lei de Locações).
5. Em se considerando o teor da fundamentação deduzida no julgamento da apelação cível interposta contra a sentença cujos efeitos pretende o agravante ver suspensos, bem assim a efetiva desocupação do imóvel, o avanço do mérito do agravo interno fica prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Agravo interno prejudicado.